Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723325-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: GRACILIANO RABELO FERREIRA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do recurso associado, interposto pela parte adversa contra a mesma decisão (AGI no 0726521-66.2023.8.07.0000). Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator